Tribunal: STF
Processo: RE 127520
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Correção monetária.
Alegação de ofensa à coisa julgada. Art. 153, § 3º, da Emenda
Constitucional n. 1/69.
- No caso, trata-se de alegação de ofensa à Constituição
que, por demandar o exame prévio da interpretação da decisão
transitada em julgado em face da legislação processual
infraconstitucional sobre os limites objetivos da coisa julgada, é
indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.